Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013137-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA - CPF: 055.301.836-11 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA - CPF: 179.156.357-00 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA - CPF: 026.942.827-50 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - CPF: 201.466.807-82 (AGRAVADO), MARIA ELZA ALVES CALDEIRA - CPF: 428.423.952-04 (AGRAVADO), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 652.243.107-68 (ADVOGADO), DAVID BUNGENSTAB - CPF: 054.007.407-15 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DE ARAUJO SILVA - CPF: 172.733.741-72 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PACHECO CARREIRA - CPF: 674.455.007-15 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA - CPF: 026.942.827-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA - CPF: 016.260.277-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. LEILÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. JUÍZO DEPRECADO. LIMITES DE ATUAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da carta precatória oriunda da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que suspendeu o leilão judicial designado, até o trânsito em julgado da decisão do Juízo deprecante que afastou a alegação de bem de família quanto ao imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve extrapolação de competência do Juízo Deprecado ao suspender a realização do leilão judicial; e

(ii) se a suspensão temporária da carta precatória afronta o princípio do juiz natural, tendo em vista a existência de decisão anterior afastando a alegação de impenhorabilidade do bem.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Juízo Deprecado foi orientada pela prudência processual, com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não havendo usurpação de competência, mas medida acautelatória legítima ante a ausência de certidão de trânsito em julgado.

4. A decisão agravada não recusou cumprir a carta precatória, mas apenas determinou a suspensão temporária da hasta pública, diante de controvérsia ainda pendente de julgamento.

5. A jurisprudência admite que o Juízo Deprecado, diante de indícios de possível nulidade, possa adotar medidas cautelares sem interferir no mérito da decisão do Juízo Deprecante.

6. A suspensão do leilão até o trânsito em julgado da decisão que afastou a tese de bem de família é medida proporcional, razoável e alinhada à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Juízo Deprecado pode suspender temporariamente a realização de leilão judicial, quando houver fundada dúvida sobre a validade da decisão do Juízo Deprecante, especialmente em razão da ausência de certidão de trânsito em julgado. 2. Tal medida cautelar não configura usurpação de competência, desde que adotada com o objetivo de preservar a segurança jurídica e evitar nulidades processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 267 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI 0035909-53.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Jefferson Alberto Johnsson, 6ª C. Cível, j. 19.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Carta Precatória
n. 1003041-90.2024.8.11.0015, distribuída em desfavor do
ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA
e
MARIA ELZA ALVES CALDEIRA
, que suspendeu o tramite da carta precatória e o leilão judicial, até o trânsito em julgado da decisão que afastou a tese de bem de família proferida pelo Juízo Deprecante (Id: 282615383 – Pág. 01).

Inconformados, os agravantes argumentam que não agiu com acerto o Juízo de Origem, uma vez que o Juízo Deprecante já havia reconhecido que o imóvel penhorado não se trata de bem de família.

Assevera que, a suspensão do tramite da carta precatória e do leilão judicial pelo Juízo Deprecado, ultrapassa os limites legais, pois deveria apenas cumprir as determinações presentes na Carta Precatória, ofendendo o princípio do juiz natural.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de tutela recursal, para que seja determinado o cumprimento das determinações da Carta Precatória, com a designação de nova data para o leilão.

No mérito, almeja o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, confirmando o cumprimento da Carta Precatória (Id: 282610377).

O recurso foi recebido em 25/04/2025, ocasião em que foi indeferido o pedido tutela recursal (Id: 282860881).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 285502867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da carta precatória distribuída em desfavor de
ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA
e
MARIA ELZA ALVES CALDEIRA
.

Sustentam os agravantes, em apertada síntese, que o Juízo de Origem (Juízo Deprecado) extrapolou os limites de sua competência, ao suspender a hasta pública já marcada, invocando indevidamente a possibilidade de nulidade processual decorrente da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo Deprecante, que já havia, por duas vezes, rejeitado a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Alegam, assim, a preclusão da tese de bem de família e violação ao princípio do ‘Juiz Natural’.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de Id: 282860881, cujos fundamentos ora ratifico e adoto como razões de decidir no mérito do presente agravo, acrescidos das considerações abaixo.

A decisão agravada (Id: 282615383 – Pág. 01) assim fundamentou a suspensão da hasta pública:

“(...) prudente que se aguarde o seu trânsito em julgado, a fim de evitar futura nulidade processual. Portanto, diante deste cenário,
Determino
a suspensão do andamento da presente carta precatória e, consequentemente, da realização do leilão judicial precedentemente designado. (...)”.

Diante disso, suspendeu-se a realização do leilão até a apresentação de certidão de trânsito em julgado da decisão em questão, oficiando-se ao Juízo de Origem para tanto.

De fato, conforme jurisprudência consolidada, ao Juízo Deprecado não compete revisar, reformar ou deixar de cumprir ordem legítima emanada do juízo deprecante,
salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 267 do CPC
.

Entretanto, a atuação do Juízo Deprecado não pode ser cega ou meramente mecânica.

É admissível a adoção de providências acautelatórias, quando houver fundada dúvida sobre possível nulidade ou vício grave que comprometa a validade do ato deprecado.

No caso concreto, a decisão agravada não recusou a carta precatória, tampouco substituiu a decisão do Juízo Deprecante.

Limitou-se a suspender temporariamente a realização do leilão judicial, com base em fundamentos de prudência processual, aguardando o trânsito em julgado de questão juridicamente controvertida e ainda debatida em sede de recurso interposto pelos próprios executados.

Essa medida, portanto, não configura usurpação de competência, mas providência legítima de resguardo da segurança jurídica e prevenção de litígios futuros, especialmente diante da alegação plausível de bem de família e da ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão que afastou essa condição.

Embora os Agravantes aleguem que a questão da impenhorabilidade já estaria acobertada pela preclusão, constata-se que
há recurso pendente de julgamento sobre essa matéria
no próprio processo de origem, e a decisão do Juízo Deprecante, datada de 08/04/2025,
não foi acompanhada de certidão de trânsito em julgado.

O Juízo Deprecado, ao aguardar tal certidão, não rediscutiu o mérito da decisão do Juízo Deprecante, mas tão somente buscou evitar o risco de nulidade processual, caso venha a ser reformada a decisão que afastou a impenhorabilidade.

Assim, a tese de preclusão não afasta o dever de cautela processual, sobretudo quando a questão está em sede recursal, inclusive no âmbito do STJ, conforme documentos acostados pelos próprios agravados (Id: 285502871).

A providência adotada pelo Juízo Deprecado não causou prejuízo irreparável aos agravantes, tampouco representou obstáculo definitivo à execução. Trata-se de suspensão temporária, até que se regularize a questão processual que pode, em tese, invalidar o leilão.

Ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES DO STJ . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA POSSÍVEL DE ARGUIÇÃO ATÉ A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO
.COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A MATÉRIA DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. JUÍZO DEPRECANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . MATÉRIA REFERENTE À VALIDADE DA PENHORA.
JUÍZO DEPRECADO QUE APENAS SUSPENDEU O LEILÃO ATÉ APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO DEPRECANTE. PRUDÊNCIA EVIDENCIADA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 6ª C. Cível - 0035909-53.2021 .8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J . 19.02.2022)” (TJ-PR - AI: 00359095320218160000 Ponta Grossa 0035909-53.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 19/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto não configurada usurpação de competência pelo Juízo Deprecado, mas sim adoção de medida cautelar legítima, à luz dos princípios da prudência, segurança jurídica e efetividade da tutela jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025